Tribunal: TJMT
Processo: 1034740-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034740-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 980.152.221-68 (AGRAVANTE), ELIAS WALTER ASSUNCAO - CPF: 522.436.991-68 (AGRAVANTE), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (AGRAVANTE), GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 075.526.261-19 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO - CPF: 295.861.781-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (AGRAVANTE), MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 266.147.068-96 (AGRAVANTE), MILTON CESAR ASSUNCAO - CPF: 481.934.611-34 (AGRAVANTE), RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 054.936.141-38 (AGRAVANTE), ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI - CPF: 571.634.211-68 (AGRAVANTE), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (AGRAVANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):

ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA e Outros

AGRAVADO(S):

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos aos herdeiros e ao meeiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a condição de hipossuficiência dos agravantes foi corretamente afastada pelo juízo a quo, diante da titularidade de patrimônio elevado; e

(
ii
) se houve violação ao caráter personalíssimo da gratuidade da justiça, em razão da análise conjunta da situação financeira dos herdeiros e do meeiro.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A decisão agravada está fundamentada na existência de patrimônio significativo, estimado em mais de R$ 23 milhões, fato não infirmado pelos recorrentes, que alegam apenas restrições jurídicas e administrativas aos bens.

5. O caráter personalíssimo da gratuidade de justiça não impede que a análise da hipossuficiência seja feita de forma individualizada, porém, no presente caso, os documentos apresentados não comprovaram, de forma satisfatória, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

6. A inexistência de alteração fática superveniente após a análise da tutela recursal reforça a higidez da decisão agravada, que revogou corretamente o benefício anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A revogação da justiça gratuita é legítima quando os elementos constantes nos autos evidenciam a existência de patrimônio relevante em nome dos beneficiários, ainda que parcialmente indisponível.

2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça deve observar o caráter personalíssimo do benefício, mas a ausência de documentação suficiente autoriza o indeferimento ou a revogação do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA, ELIAS WALTER ASSUNCAO, ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA, GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO, JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO, MILTON CESAR ASSUNCAO, RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO, ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI, JOSE ASSUNCAO SOBRINHO
contra decisão proferida (ID. 201234156 autos de processo n. 1008104-73.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que revogou os benefícios da justiça gratuita.

Os Agravantes sustentam que a decisão parte de premissa fática equivocada, uma vez que os referidos imóveis rurais não integram o formal de partilha e encontram-se sob penhora, disputas possessórias e judiciais, com nomeação de terceiros como fiéis depositários, sendo, portanto, indisponíveis e sem liquidez.

Aduzem que o patrimônio partilhado é composto por dois imóveis urbanos, também já penhorados na própria execução, e que os documentos apresentados pelo Agravado são insuficientes para infirmar as provas individuais de hipossuficiência já juntadas aos autos.

Asseveram que a decisão desconsidera o caráter personalíssimo do benefício da gratuidade da justiça, ao revogá-lo de forma genérica para todos os herdeiros e o meeiro, sem análise individual da situação econômica de cada parte.

Ressaltam ainda a condição de saúde extremamente grave do meeiro José Assunção Sobrinho, que se encontra acamado, com Alzheimer avançado, sem renda própria além da aposentadoria e dependente de cuidados domiciliares contínuos.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com o restabelecimento do benefício da justiça gratuita a todos os Agravantes, ou, subsidiariamente, que seja determinada a análise individualizada da condição econômica de cada parte.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
320116898.

Contrarrazões em ID. 323857880, pugnando pelo desprovimento
do recurso
.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA e Outros

AGRAVADO(S):
LUAN EUZEBIO DEBO ORTH

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que revogou os benefícios da justiça gratuita.

Os Agravantes alegam que a decisão agravada incorre em erro de premissa fática ao considerar como disponíveis os imóveis rurais, os quais não integram o formal de partilha e estão submetidos a penhora, litígios possessórios e judiciais, com nomeação de terceiros como fiéis depositários, o que lhes retira liquidez e disponibilidade.

Sustentam que o patrimônio efetivamente partilhado se restringe a dois imóveis urbanos, também penhorados no âmbito da própria execução. Argumentam que os documentos apresentados pelo Agravado são insuficientes para afastar as provas individuais de hipossuficiência já constantes dos autos.

Reprovam a revogação genérica do benefício da gratuidade da justiça, por desconsiderar seu caráter personalíssimo e não realizar análise individualizada da situação econômica de cada herdeiro e do meeiro.

Destacam, por fim, o estado de saúde gravíssimo do meeiro José Assunção Sobrinho, acometido por Alzheimer avançado, acamado, sem renda própria além da aposentadoria e dependente de cuidados domiciliares contínuos.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso, a decisão agravada revogou a justiça gratuita anteriormente deferida, sob o fundamento de que os agravantes detêm patrimônio estimado em R$ 23.375.000,00, circunstância que, em tese, afasta a hipossuficiência. Em grau recursal, embora aleguem iliquidez e embaraços/gravames sobre os bens, os agravantes não infirmam a existência nem a titularidade do patrimônio indicado.

Também não se caracteriza o perigo da demora imediato. Consta que a sentença que condenou os exequentes/agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais ainda não transitou em julgado, de modo que nem sequer se iniciou o cumprimento de sentença em relação a tal verba. Ausente, portanto, risco de constrição ou expropriação iminente, é plenamente possível aguardar a análise aprofundada do mérito pelo órgão colegiado, sem prejuízo aos agravantes.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante
, mantendo a decisão agravada até a análise de mérito deste recurso.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Destarte, para que se possa ser amparado pelo referido benefício, é imprescindível a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que pode ser feito por meio de documento público ou particular, desde que retrate a real situação econômica do requerente, o que não se verifica nos presentes autos.

No caso em apreço, a decisão agravada revogou a justiça gratuita anteriormente deferida, sob o fundamento de que os agravantes detêm patrimônio estimado em R$ 23.375.000,00, circunstância que, em tese, afasta a condição de hipossuficiência.

Em sede recursal, embora aleguem iliquidez e a existência de embaraços ou gravames sobre os bens, os agravantes não infirmam a existência nem a titularidade do patrimônio indicado.

Consta, ainda, que a sentença que condenou os exequentes/agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais não transitou em julgado, de modo que sequer se iniciou o cumprimento de sentença em relação à referida verba.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados permanecem inalterados desde a apreciação do pedido de tutela recursal, não havendo qualquer modificação na situação fática constatada.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, os agravantes também devem providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025